Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1014300-29.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorrida: EDNA SILVA PEREIRA SOUSA.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO COMPRADOR PERANTE O DETRAN - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - MERO AGENTE FINANCEIRO - AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - ARTIGO 123, § 1o DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 123, § 1o do CTB, a responsabilidade para a transferência do veículo é do comprador, sendo que a empresa Recorrente é mero agente financeiro que registrou gravame no veículo de alienação fiduciária.
2- Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a legitimidade passiva do Banco Recorrente, tendo em vista que não possui responsabilidade perante a Recorrida.
3- Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária é medida impositiva.
4- Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014300-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA SILVA PEREIRA SOUSA - CPF: 693.805.461-49 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022